Tribunal: TJMT
Processo: 0009729-66.2016.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009729-66.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (EMBARGADO), WIVIANE KARLA DE FREITAS BORGES - CPF: 730.277.821-34 (ADVOGADO), FRANCIELE FRANCISCO DE SOUZA ZIEGEMANN - CPF: 041.872.549-78 (EMBARGADO), RUSSIAN DOS SANTOS - CPF: 015.047.910-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0009729-66.2016.8.11.0015

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
de sentença proferida em autos de ação anulatória de ato jurídico c.c. pedido de tutela provisória fundamentada em urgência de natureza cautelar requerida em caráter incidental e requerimento expresso de consignação de valores e continuidade do contrato n.o 0009729-66.2016.8.11.0015, Código 269937, da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN e outros
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com confirmação de liminar, decretação de
“nulidade de notificação extrajudicial realizada por intermédio da expedição de edital, e, por via de arrastamento, de todos os atos extrajudiciais subsequentes, inclusive a consolidação da propriedade. operada em favor da companhia requerida, retornando as panes ao status quo ante; b) DECLARAR a realização do pagamento parcial, efetivado pelos requerentes, mediante o depósito em consignação, da quantia em dinheiro de R$ 45.029,97 (quarenta e cinco mil e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), na forma do art. 545, § 1o do Código de Processo Civil/2015, e RECONHECER a insuficiência do deposito em consignação efetivado e, como consectário natural, a existência de saldo remanescente pendente de quitação, imputável aos requerentes/devedores, nos termos do artigo 545, §2o, do Código de Processo Civil/2015”
(id. 118195035).

O embargante sustenta que
“o boleto foi datado de 30/10/2015, data posterior ao envio de requerimento ao Cartório de Registro de Imóveis, para que efetuasse a intimação para purga da mora
”.

Alude que “
o boleto que carreia a parte adversa em sua exordial, aduzindo que seria do conhecimento do banco outro endereço, é de mais de um mês após o pedido de intimação pessoal”.

Argumenta que “
INEXISTE QUALQUER PROVA DE CONHECIMENTO DE OUTRO ENDEREÇO QUANDO DO REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 122371460).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 123626959).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
de sentença proferida em autos de ação anulatória de ato jurídico c.c. pedido de tutela provisória fundamentada em urgência de natureza cautelar requerida em caráter incidental e requerimento expresso de consignação de valores e continuidade do contrato n.o 0009729-66.2016.8.11.0015, Código 269937, da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN e outros
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com confirmação de liminar, decretação de
“nulidade de notificação extrajudicial realizada por intermédio da expedição de edital, e, por via de arrastamento, de todos os atos extrajudiciais subsequentes, inclusive a consolidação da propriedade. operada em favor da companhia requerida, retornando as panes ao status quo ante; b) DECLARAR a realização do pagamento parcial, efetivado pelos requerentes, mediante o depósito em consignação, da quantia em dinheiro de R$ 45.029,97 (quarenta e cinco mil e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), na forma do art. 545, § 1o do Código de Processo Civil/2015, e RECONHECER a insuficiência do deposito em consignação efetivado e, como consectário natural, a existência de saldo remanescente pendente de quitação, imputável aos requerentes/devedores, nos termos do artigo 545, §2o, do Código de Processo Civil/2015”
(id. 118195035).

A pretensão da parte embargante não é suficiente a alterar o entendimento de que, “
Se tinha o endereço dos apelados, onde, inclusive, encaminhou boleto anteriormente,
tinha meios de encontra-los
, não cabendo, assim, a excepcional realização da intimação via edital para purgação da mora
”, como fundamentado no acórdão embargado.

Eis o voto:

“[...] Compulsando os autos, constata-se que a notificação do devedor, para purgar a mora, ocorreu por meio do edital, publicado no Jornal Gazeta Cuiabá, em 12 e 15 março de 2016 e dia 14 de março de 2016, no Jornal Agora em São Paulo, após frustrada a intimação pessoal no endereço constante do contrato, em que se certificou que os apelados lá não residiam.

Entretanto, sabia ao apelante, por força da distribuição do encargo probatório, demonstrar a dificuldade de encontrar os apelados em outro endereço, ônus do qual não se desincumbiu. Explico.

Como bem consignado na sentença, em conclusão irreparável, “a notificação extrajudicial, que precedeu a expedição do edital, concretizada na data de 17 de novembro de 2015, foi dirigida para o endereço previsto no instrumento de contrato, firmado entre as partes (Rua dos Kiris, 986), conforme se evola do conteúdo dos documentos arquivados nas fls. 27/30 e 33/34 dos autos. Entretanto, no final do mês anterior, a empresa requerida enviou boleto de cobrança para os autores/devedores, indicando endereço diverso (Av. Jacarandá, 3385) e que foi efetivamente recebido pelos requerentes (fl. 25)”.

Ou seja, a parte apelante tinha conhecimento de endereço divergente daquele do contrato, endereço que também estava nos seus bancos de dados, mas informou ao cartório apenas o primeiro endereço, não exaurindo, assim, os meios de encontrar os apelados.

Se tinha o endereço dos apelados, onde, inclusive, encaminhou boleto anteriormente, tinha meios de encontra-los, não cabendo, assim, a excepcional realização da intimação via edital para purgação da mora.

Desse modo não há razão plausível para a supressão da intimação pessoal da qual prevê o artigo
26
,
§ 3o
, da Lei no
9.514
/97, in verbis:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

(...)

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO. PROTESTO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MORA NÃO CARACTERIZADA. 1. Para a comprovação da mora, é necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor, dispensada a notificação pessoal, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. In casu, não houve o esgotamento das tentativas de localização do devedor não sendo defeso exigir da instituição financeira outros meios para efetivação da notificação pessoal, descaracterizando-se, pois, a mora. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”

(TJ-GO - AI: 01932788820198090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 24/07/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/07/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ART. 26 DA LEI 9.514/97. ENDEREÇOS DESATUALIZADOS FORNECIDOS AO CARTÓRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PROVA QUE O CREDOR POSSUÍA ENDEREÇO ATUALIZADO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A INTIMAÇÃO. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 1. Nos contratos celebrados com cláusula de alienação fiduciária de imóvel dado em garantia da dívida, a prévia constituição em mora do devedor é requisito legal exigido para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 26, da Lei no 9.514/97, passando este a ter o direito de alienar a coisa dada em garantia. 2. Consta nos autos que o apelante solicitou ao Cartório de Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia a notificação pessoal da recorrente, nos endereços constantes do contrato de financiamento imobiliário. Contudo, o devedor não foi localizado em nenhum deles, razão pela qual fora expedido edital de intimação. 3. Entretanto, restou comprovado que o credor fiduciário, mesmo possuindo o endereço atualizado do devedor, não o informou ao cartório notificante, fato que impediu sua intimação pessoal. 4. Diante da irregularidade na intimação editalícia do devedor, não restou devidamente constituída a mora do apelado, não havendo a consolidação da propriedade do bem para o apelante, sendo nulos os atos posteriores, inclusive o leilão extrajudicial do bem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03126045420178090051, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/07/2019).

Desse modo caso a dívida não seja paga e o objeto seja aquela garantida por alienação fiduciária, o devedor deverá ser intimado a purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias via extrajudicial/pessoalmente em endereços em mãos do credor, pois a citação por edital deverá ocorrer caso esgotados todos os meios para tentar citar a parte envolvida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já arbitrados no percentual máximo.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022